Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, DO CDC). REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação de sócio-administrador, nos termos do art. 134 do CPC.
2. Fato relevante. Diversas diligências foram realizadas no cumprimento de sentença: pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD e mandado de penhora e avaliação. Todas resultaram infrutíferas.
3. Decisão anterior. O juízo de origem entendeu presentes elementos que indicam possível utilização da pessoa jurídica como obstáculo à satisfação do crédito e determinou a instauração do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em relação de consumo, após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, é necessária a demonstração de fraude, abuso ou confusão patrimonial para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução se encontra frustrada após tentativas por diversos meios, o que indica insuficiência patrimonial da pessoa jurídica.
6. Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, caput e § 5o, do CDC, que dispensa a prova de fraude ou abuso, bastando que a personalidade jurídica dificulte o ressarcimento do consumidor.
7. A decisão agravada não desconsiderou a personalidade jurídica, mas apenas instaurou o incidente, garantindo contraditório e ampla defesa ao sócio, conforme art. 134 do CPC. Medida processual adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem custas e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. É admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a execução se mostra frustrada, especialmente em relações de consumo, em que incide a teoria menor do CDC. 2. A instauração do incidente não importa desconsideração automática, mas assegura o contraditório ao sócio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134; CDC, art. 28, caput e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.